Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706989-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NIVALDO PEREIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NIVALDO PEREIRA DE ARAUJO, preso em 05/03/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 307, ambos do Código Penal (estelionato e falsidade identidade), contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 500,00, bem como lhe aplicou outras medidas cautelares. A impetrante alega que foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento da fiança acima arbitrada, mas ele se encontra preso há 3 dias porque não recolheu o valor fixado, sendo a prisão ilegal, devendo ser imediatmante relaxada. Diz que não há amparo para a manutenção da prisão, porquanto não foi decretada prisão temporária ou preventiva, sendo que a decisão possui natureza de concessão de liberdade provisória e deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura. Colaciona decisão do Superior Tribunal de Justiça e afirma que o paciente permanece encarcerado pelo simples fato de ser probre, a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana e pugna para que seja reconhecida a hipossuficiência do paciente, sendo concedida a isenção de fiança, porquanto ele está preso sem o pagamento da fiança e defendido pela Defensoria Pública. Menciona os arts. 325 § 1o e 350, ambos do Código de Processo Penal. Requer o deferimento da liminar, a fim de conceder liberdade provisória com isenção de fiança e imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 33283220). É o Relatório. Decido. A impetrante requer, em síntese, a concessão de liberdade provisória, sem o pagamento da fiança, porquanto a manutenção da prisão se mostra ilegal, pois o paciente não possui condições de pagar o valor arbitrado. Tenho que assiste razão à impetrante. Segundo dispõe o art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do referido codex e a outras medidas cautelares, se for o caso. Do mesmo modo, nos termos do art. 325 do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada ou reduzida se assim recomendar a situação econômica do paciente. Já o art. 326 do referido código, dispõe que “Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. A autoridade coatora, ao analisar a situação do paciente, concedeu-lhe liberdade provisória mediante o pagamento da fiança de R$ 500,00. Confiram-se os fundamentos: (...) “Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, sobre a nulidade do flagrante aduzida pela d. Defesa, ao menos neste juízo sumário de cognição, entendo haver indícios concretos da prática, em tese, do delito de estelionato, notadamente porque, ao que consta, o autuado teria se identificado como policial militar, induzindo a vítima em erro (já que a condição de policial militar, no presente caso, fora circunstância determinante para despertar na vítima confiança de que o autuado iria cumprir com as obrigações pecuniárias assumidas), assim agindo para obter vantagem indevida. De toda forma, é certo que a correta tipificação do fato será analisada pela promotoria e juízo naturais, mas, por ora, não há falar em flagrante nulidade, sem prejuízo, ressalta-se, de melhor análise dos fatos pelo juízo natural competente. Em ato contínuo, em que pese a gravidade do contexto fático, tem-se que o autuado é tecnicamente primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza patrimonial do delito, sendo razoável sua fixação no valor de R$500,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a NIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, nascido em 23/08/1975, filho de Benedito Pereira de Araújo e Julia Teixeira de Araújo. Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de frequentar o local dos fatos (Bar Recanto dos Freitas); V - proibição de se aproximar e manter contato com a vítima; VI - Pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia: 12:00h as 19:00h, 61-31031016, 61- 31031005, 61-31031014, 61-31031039. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO” – grifos e negritos nossos. No caso, verifica-se que a autoridade coatora entendeu que as demais medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e destacou que o arbitramento da fiança seria necessário para garantir a vinculação do autuado ao processo e garantir eventual ressarcimento à vítima “mormente ao se considerar a natureza patrimonial do delito, sendo razoável sua fixação no valor de R$500,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas”. Verifica-se, entretanto, que o Juízo não especificou qual seria a condição econômica do paciente, devendo ser anotado que do Auto de Prisão em Flagrante consta que ele está desempregado e da Comunicação de Ocorrência Policial consta que ele é jardineiro, mas não há menção a salário ou valores. Assim, tenho que se ele ficou preso, sem pagar o valor, que já é reduzido, mostra-se desnecessária a manutenção do pagamento de fiança como condição para concessão de liberdade provisória, uma vez que continua preso exclusivamente devido à insuficiência de recursos para arcar com o pagamento do montante fixado e da ausência de pessoas próximas que possam efetuar o pagamento. Anote-se que o Juízo de piso determinou que o paciente fosse colocado em liberdade, consoante se verifica da decisão acima colacionada. Ademais, tem-se que, no HC no 568.693/ES, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, esclarecendo que fique afastada apenas a fiança, mas mantidas as demais medidas cautelares. Em seu voto, mencionou a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e esclareceu que: "Nos termos em que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos – notoriamente de menor gravidade – não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo". Por outro lado, as demais medidas cautelares estabelecidas pela autoridade coatora, acima mencionadas, devem ser mantidas e se mostram suficientes para manter o paciente vinculado ao juízo. Assim, deve ser excluído o valor arbitrado a título de fiança e libertado o paciente, porém mantidas as medidas cautelares estabelecidas pela autoridade coatora, a fim de vinculá-lo ao juízo. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de revogar a prisão do paciente. Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de a NIVALDO PEREIRA DE ARAÚJO, nascido em Padre Bernardo-GO, em 23/08/1975, filho de Benedito Pereira de Araújo e Julia Teixeira de Araújo, RG 1.496.124, SSP/DF e CPF 619.326.711-53, se por outro motivo não estiver preso, isentando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, mantendo, porém, as demais medidas cautelares por esta fixadas, a seguir especificadas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de frequentar o local dos fatos (Bar Recanto dos Freitas); V - proibição de se aproximar e manter contato com a vítima; Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2022 13:34:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator